Tribunal: TJMT
Processo: 1035663-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035663-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INEMATT - INSTITUTO NEFROLOGICO LTDA - CNPJ: 73.814.550/0001-18 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SERAFIM - CPF: 710.089.421-20 (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO EM EXECUÇÃO - MENÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
- POSSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se que o Juízo
a quo
admitiu a discussão da
causa debendi
por entender que não houve circulação propriamente dita dos títulos em execução, não sendo tal entendimento atacado por meio do recurso de apelação

2. Não havendo adimplemento do contrato por parte do contratado, autorizado fica o contratante a suspender o pagamento da contraprestação (Acórdão 648930, 20100111842494APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: ROMEU GONZAGA,

5a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 275).

3. Deixou a embargada e apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações, não tendo se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS SERAFIM
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” no
1035663-57.2018.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/S LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a nulidade da execução face à inexigibilidade dos títulos acostados; declarando o exequente, ora embargado, carecedor da ação, nos termos do inciso VI do artigo 485 do mesmo código processual; bem como condenando a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, devidamente atualizado, em observância ao disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o desacordo comercial foi enviado pela apelada para endereço diverso ao do apelante e embargado, motivo pelo qual alega desconhecer qualquer problema relacionado à obra.

Aduz que a apelada não apresentou “
documento capazes de comprovar que houve falhas na execução do serviço, que houve gastos com trabalhos realizados por terceiros e/ou que houveram notificações sobre irregularidade
” (id. 132081857 - Pág. 7). Ainda, expõe que “
não existe nenhuma ressalva de notificação e/ou prejuízos ocorrida na conclusão da obra
” (id. 132081857 - Pág. 8).

Assim, cita que “
o recorrido realizou o pagamento de algumas parcelas do parcelamento, ficando pendente os valores discutidos, e resolveu sustar os cheques, sem comunicar o recorrente, e não deu nenhuma satisfação, bem como, informou que não iria realizar os pagamentos
” (id. 132081857 - Pág. 8).

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação interposto a fim de que seja a sentença reformada.

A apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, reitera que a empresa AR Empreendimentos MT contratada descumpriu as especificações técnicas estipuladas em contrato, tendo a apelada elaborado relatório de inconformidades.

Diante do exposto, explicita a apelada que “
pela falta de atendimento da empresa contratada com relação aos problemas mencionados, diante do desacordo comercial verificado entre as partes, a apelada solicitou que os cheques emitidos fossem sustados
” (id. 132081865 - Pág. 4); em razão da má prestação dos serviços e da obra.

Assim, considerando ter demonstrado as razões para tal providência, requer a apelada seja o recurso desprovido, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” no 1035663-57.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a nulidade da execução face à inexigibilidade dos títulos acostados; declarando o exequente, ora embargado, carecedor da ação, nos termos do inciso VI do artigo 485 do mesmo código processual; bem como condenando a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, devidamente atualizado, em observância ao disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte embargante que “
a empresa AR empreendimentos MT LTDA, a qual o Embargado foi sócio, administrador e engenheiro, foi contratada pela Embargante para fazer uma ampliação da clínica
” bem como “
efetuar a troca de todo o telhado da parte antiga da clínica por telhas isotérmicas
” (id. 132082686 - Pág. 2).

Menciona que a empresa contratada incorreu em gravíssimos erros de execução e, considerando ainda a falta de atendimento desta com relação aos problemas mencionados, “
diante do desacordo comercial verificado entre as partes, o embargante solicitou que os cheques emitidos fossem sustados
”.

Assim, manifestando pela impossibilidade da pretensão de execução dos títulos do embargado, postulou a apelada a presente ação de embargos à execução, pugnando pela improcedência da Ação de Execução n.o 1011627-48.2018.8.11.0041 bem como pela declaração de inexigibilidade dos títulos apresentados.

Sentenciando o feito, admitindo discussão da
causa debendi
por entender que não houve circulação propriamente dita dos títulos em execução, bem como por considerar o descumprimento contratual pelo embargado, decidiu pela inexigibilidade dos títulos aportados à inicial, julgando procedente os presentes embargos.

Irresignado, interpôs o embargado recurso de apelação aduzindo que a apelada não apresentou “
documento capazes de comprovar que houve falhas na execução do serviço, que houve gastos com trabalhos realizados por terceiros e/ou que houveram notificações sobre irregularidade
” (id. 132081857 - Pág. 7) bem como que “
não existe nenhuma ressalva de notificação e/ou prejuízos ocorrida na conclusão da obra
”, motivo pelo qual requer seja a sentença reformada.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa relatar que o Juízo
a quo
admitiu a discussão da
causa debendi
por entender que não houve circulação propriamente dita dos títulos em execução, não sendo tal entendimento atacado por meio do recurso de apelação.

Dessa forma, cumpre esclarecer que, consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, nos casos em que não houve a circulação dos títulos de crédito, como no caso em apreço, é possível a discussão da
causa debendi
, in verbis (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA. DISPENSÁVEL
MENÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE
.
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI
.
POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Por mais que os cheques prescritos são providos de cartularidade, literalidade e autonomia,
é possível a discussão da causa debendi, nos casos em que não houve a circulação dos títulos de crédito
. [...] (TJMT - N.U 0027171-64.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Partindo dessa premissa e analisando as documentações acostadas aos autos, tem-se que a empresa contratada deixou de cumprir com todas as suas obrigações estipuladas no contrato entabulado, conforme relatado no termo de desacordo comercial (id. 132082691) bem como a resposta da vigilância sanitária (id. 132081832). Assim, tem-se que a parte autora e embargante cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A parte embargada, por sua vez, não apresentou documento hábil a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante, não desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo supramencionado.

Assim, restando evidenciado o descumprimento contratual pela apelante e acolhida a exceção de contrato não cumprido, ratificando a sentença recorrida, tem-se que os títulos apresentados pela ora apelante nos autos da Ação de Execução n.o 1011627-48.2018.8.11.0041 devem ser declarados inexigíveis.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor do débito, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022